Tribunal: TJMT
Processo: 1043359-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043359-76.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D2M LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 32.779.465/0001-89 (APELANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 00.185.121/0001-55 (APELANTE), DOUGLAS MATOS DE ARAUJO - CPF: 018.980.921-33 (APELANTE), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (APELADO), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 00.185.121/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MATOS DE ARAUJO - CPF: 018.980.921-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO COM RESERVA DE DOMÍNIO
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À REQUERENTE, ORA APELADA E INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DA REQUERIDA, ORA APELANTE, ACERCA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A fim de que fosse revogada a gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada, competia à requerida, ora apelante, comprovar a suficiência de recursos da requerente, ora apelada, o que, não comprovou.

2.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, da simples leitura da petição inicial, a requerente, ora apelada, não afronta o disposto no artigo 526 do Código Civil, haja vista que não pleiteia cumulativamente a cobrança das prestações vencidas e a recuperação da posse da retroescavadeira.

3.
Embora a requerida, ora apelante, insista na tese de que, entre os litigantes, foi realizado um ajuste verbal, da análise de todo o processado, extrai-se que tal alegação não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

4.
Ainda, não há que se falar em ausência de protesto do contrato, eis que, como já consignado expressamente pelo Juiz sentenciante, ao julgar os aclaratórios de id. 168461225 – págs. 1 a 4, a sua constituição em mora ocorreu através dos cheques entregues à requerente, ora apelada, como pagamento da compra da retroescavadeira, os quais foram devidamente protestados (id. 168459696 – págs. 1 e 4).

5.
Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Busca e Apreensão de Bem Alienado com Reserva de Domínio de n.o 1043359-76.2020.8.11.0041, ajuizada por
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI, representada por seu proprietário JOSÉ DE ARI DE ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. para confirmar a decisão de id. 38809469;

ii. declarar rescindido o Contrato de Compromisso de Venda e Compra com Reserva de Domínio de id. 38244750;

iii. reintegrar a requerente na posse do móvel;

iv. determinar a devolução dos valores recebidos pela requerente à requerida; e

v. condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme a orientação traçada no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Apontando omissão e contradição, a requerida D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI interpôs embargos de declaração (id. 168461225 – págs. 1 a 4). Sem contrarrazões.

O Juízo singular, ao acolher parcialmente os aclaratórios (id. 168461227 – págs. 1 a 3), reconheceu a omissão apontada e acrescentou aos fundamentos da sentença, as seguintes conclusões, mantendo inalterado o seu dispositivo.

a ausência de protesto ao título/contrato:

Nesse ponto o ora Embargante alega que em razão da AUSÊNCIA de PROTESTO DO CONTRATO estabelecido entre as partes, a demanda não alcança o requisito mínimo para constituição do direito, necessário se faz a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

No entanto, o cheque fornecido pelo réu como pagamento é cheque de sua convivente, não sendo cheque estranho ao contrato. Todos os cheques fornecidos pelo reclamado são de sua convivente, inclusive os que foram apontados com quitados pelo requerido.

Desta forma, não há que se falar em cheque alheio ao contrato; o reclamado está tentando “legalizar” a sua inadimplência alegando fatos irreais. Os cheques são lícitos e foram protestados por falta de pagamento, não havendo qualquer irregularidade.

Nesta esteira, deixar protestar o contrato não motiva o indeferimento da inicial, pois o requerido foi constituído em mora através dos cheques protestados, o que dá ensejo a busca e apreensão do bem.

Assim, rejeito a preliminar.

a simulação de pedidos incompatíveis:

O Embargante alega que o Autor cobra os dois valores supostamente dos cheques em atraso CUMULADO com o pedido de Busca e Apreensão do objeto da ação, todavia, a Lei impõe óbice para a pretensão autoral, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Porém, verificada a incorreção dos pedidos ou desconexão dos fundamentos da causa de pedir às normas processuais e legislações atinentes à questão de fundo, a providência a ser tomada é a improcedência e não o indeferimento de pronto da petição inicial.

Portanto, rejeito a preliminar.

justiça gratuita ao Autor:

Com efeito, a Lei no 1.060/50 em seu art. 4o assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que a mesma preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1o do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos, verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a qualquer tempo.

Ademais, segundo a jurisprudência dominante, a hipossuficiência não significa a miséria da parte, mas somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA requerida e deferida em favor da parte Impugnada.

repetição de indébito:

Afirma o Embargante que foi cobrado pelo Autor, mas provou que pagou até a 3a parcela do acordo e requereu a repetição do indébito.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Embargante, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

Ainda, o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Desta feita, não há que se falar em omissão quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa via.

CONTRADIÇÃO quanto aos honorários sucumbenciais:

Da análise dos argumentos declinados pela parte Embargante, verifico que não lhe assiste razão quanto a contradição.

Assim, em virtude da ausência de condenação, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Em suas razões recursais (id. 168461228 – págs. 1 a 15), a requerida D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, ora apelante, narra que adquiriu da requerente, ora apelada, um trator retroescavadeira JCB, 3-C, 4/4, série 2131062, motor JCB n.o AS320/40239U08622712, chassi 9B9214T64CBDT4062, ano 2012, conforme contrato acostado ao id. 38244750 – pág. 3, devidamente registrado em cartório, pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em quatro (4) parcelas.

Diz que, em razão de vício oculto, o trator apresentou problemas mecânicos, sendo necessário interromper suas atividades para conserto/manutenção, e que, nesse ínterim, as partes ajustaram verbalmente que, para a última parcela, seria realizado a compensação, pois o montante seria muito próximo do valor devido.

Menciona que, acreditando estar firme o pacto celebrado, foi surpreendido com a repentina busca e apreensão do bem, somado a cobrança de R$ 126.897,06 (cento e vinte seis mil oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos), mesmo já tendo pago (incontroverso) o valor de R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais) e restando uma pequena diferença de R$ 21.700,00 (vinte e um mil setecentos reais), esta última relacionada ao acordo verbal.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que é indevida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à requerente, ora apelada.

Ainda, afirma que, existindo pedidos incompatíveis entre si, como no caso dos autos em que a requerente, ora apelada, pleiteia o bem alienado (trator) e ainda valores, deve ser reconhecida a inépcia da inicial.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, as partes realizaram um ajuste verbal acerca do valor de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais), logo deve ser julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Também, assevera que, ausente o protesto do contrato, a demanda não alcança o requisito mínimo para constituição do direito perseguido, devendo ser julgada extinta sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, defende:

i. que, no caso, deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial;

ii. condenação da requerente, ora apelada, ao pagamento da repetição do indébito, no valor de R$ 210.394,14 (duzentos e dez mil trezentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos); e

iii. a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 168461232 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À REQUERENTE, ORA APELADA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta que é indevida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à requerente, ora apelada.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, apesar de insistir que a requerente, ora apelada, não faça jus à gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular, tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.

Noutras palavras, para que fosse revogada a gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada, competia à requerida, ora apelante, comprovar a suficiência de recursos da requerente, ora apelada, o que, como, dito em linhas acima, não comprovou.

Acerca do decidido, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS – COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO – MÁ QUALIDADE ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – PRAZO DE 180 DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA DO VÍCIO (§1o DO ART. 445 DO CC) – AUSÊNCIA DE CAUSA OBSTATIVA (ART. 207 DO CC) - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA (§ 2o DO ART. 85 DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Havendo provas suficientes para embasar a pretensão à gratuidade da justiça, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

A má qualidade das sementes configura vício oculto já que a constatação se dá com a germinação, de modo que o direito de reclamar se sujeita ao prazo de 180 dias previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, contado da data do conhecimento. Ajuizada a demanda após 17 meses da ciência, está configurada a decadência.

O § 2o do art. 85 do CPC traz ordem de preferência na fixação dos honorários de sucumbência. Se há condenação, não podem ser arbitrados sobre o valor da causa.

(N.U 1008111-66.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular à requerente, ora apelada.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL).

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, a requerida, ora apelante, afirma que, existindo pedidos incompatíveis entre si, como no caso dos autos em que a requerente, ora apelada, pleiteia o bem alienado (retroescavadeira) e ainda valores, deve ser reconhecida a inépcia da inicial.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 526 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.”

No caso, ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, da simples leitura da petição inicial, constata-se que a requerente, ora apelada, não afronta o disposto no artigo supramencionado, haja vista que não pleiteia cumulativamente a cobrança das prestações vencidas e a recuperação da posse da retroescavadeira.

Tanto é assim que a requerente, ora apelada, em sua exordial, consigna expressamente que somente requer a rescisão contratual, a recuperação da posse direta do bem móvel vendido e indenização por perdas e danos, nada mais.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo os excertos da exordial (id. :

“(...).

Portanto, requer a rescisão contratual e a busca e apreensão da bem que está em posse do reclamado, cumulado com perdas e danos pelo período em que o réu permaneceu na posse direta da res, valor este estimado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...).

Por oportuno, insta consignar que o pedido de indenização por perdas e danos (isso, caso, no mérito, seja constatado), evidentemente, não caracteriza, a não ser pela ótica da requerida, ora apelante, a cobrança de parcelas vencidas e consequentemente a existência de pedidos incompatíveis.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão Contratual cumulada com Busca e Apreensão de Bem Alienado com Reserva de Domínio de n.o 1043359-76.2020.8.11.0041, ajuizada por BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI, representada por seu proprietário JOSÉ DE ARI DE ALMEIDA, em face de D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, representada por seu sócio-administrador, DOUGLAS MATOS ARAÚJO, e de FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, as partes realizaram um ajuste verbal acerca do valor de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais), logo deve ser julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora a requerida, ora apelante, insista na tese de que, entre os litigantes, foi realizado um ajuste verbal, da análise de todo o processado, extrai-se que tal alegação não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Ainda, não há que se falar em ausência de protesto do contrato, eis que, como já consignado expressamente pelo Juiz sentenciante, ao julgar os aclaratórios de id. 168461225 – págs. 1 a 4, a sua constituição em mora ocorreu através dos cheques entregues à requerente, ora apelada, como pagamento da compra da retroescavadeira, os quais foram devidamente protestados (id. 168459696 – págs. 1 e 4).

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, melhor não socorre à requerida, ora apelante, para que seja aplicada a teoria do adimplemento substancial, eis que, o valor de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais) não se trata, à toda evidência, de inadimplemento mínimo.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023